Tribunal: TJMT
Processo: 1001515-51.2022.8.11.0050
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001515-51.2022.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRENTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE), TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA - CNPJ: 33.136.896/0001-90 (RECORRENTE), JOAO JOAQUIM MARTINELLI - CPF: 524.486.658-34 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - CPF: 728.105.300-25 (ADVOGADO), PEDRO DAVI BENETTI - CPF: 033.231.699-80 (RECORRIDO), KARISSA AGRE DE ALMEIDA BENETTI - CPF: 287.037.148-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001515-51.2022.8.11.0050

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Novo do Parecis/MT

Recorrente(s):

Transportes Aéreos Portugueses S/A

Recorrido(s):

Pedro Davi Benetti e

Submarino Viagens LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. PEDIDO DE CANCELAMENTO DE PASSAGEM AÉREA. RETENÇÃO DE 100% DO VALOR PAGO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva da cia aérea, uma vez que, os fornecedores de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor.

Mantém-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE o pedido do autor
. E, por corolário, julgo extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

a
)

reconhecer a falha da prestação do serviço; e, b) condenar as Reclamadas, solidariamente, a indenizar a parte Reclamante: b.1) a título de dano material, no valor correspondente a R$ 9.964,78
(nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos), com juros de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação e, correção monetária (INPC), a partir do evento danoso;

b.2)
condenar

a título de dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., e correção monetária (INPC), a partir desta data (súmula 362 do STJ), extinguindo o feito com julgamento de mérito.

Sem condenação nas custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995.

-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares,

Consoante os artigos 7, 18 e 25, parágrafo 1.º, do Código de Defesa do Consumidor, é solidária a responsabilidade dos prestadores de serviços componentes de uma mesma relação de consumo e, nessa perspectiva, a companhia aérea que participa da comercialização das passagens aéreas respondem solidariamente perante o consumidor.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

N
o presente caso o Reclamante conta que adquiriu passagem aérea com saída de Cuiabá/MT, ida em 09.07.2022 e retorno em 30.07.2022, com destino final Lisboa/Portugal, na plataforma da Submarino Viagens, no valor de R$ 10.489,25.

Aduz que o objetivo da viagem a Lisboa era a conclusão do Mestrado que o autor faz na Universidade Autônoma de Lisboa, ocorre que, foi cancelada as aulas presenciais sendo disponível a conclusão de forma online. Somado ao fato de que foi designado para a função de Juiz Eleitoral na Comarca de Campo Novo do Parecis, o que tornou incompatível a viagem ao exterior ante a vedação da legislação eleitoral de ausência do magistrado na comarca.

Em razão disto, solicitou o cancelamento das passagens aéreas e reembolso do valor pago, no entanto, a Requerida Submarino informou que o reembolso seria no valor de R$ 300,00, referente às taxas aeroportuárias e a multa seria de 100% sobre o valor da passagem ou a remarcação de voo somente com a data para viagem já definida, ou seja, de imediato, mediante pagamento de novas taxas, o que não foi aceitou pelo Autor.

Pois bem. No caso em apreço, restou evidenciada a falha na prestação de serviço, ante a multa rescisória abusiva cobrada pela Requerida, posto que o art. 3º da Resolução 400/2016 da ANAC dispõe que o transportador deverá oferecer ao passageiro, pelo menos, uma opção de passagem aérea em que a multa pelo reembolso ou remarcação
não ultrapasse 5% (cinco por cento) do valor total dos serviços de transporte aéreo.

Deste modo, configurada a falha na prestação do serviço emerge o dever de indenizar a título de danos morais, ante os transtornos e danos acarretados ao consumidor, devendo ser ressaltado que o Reclamante, anterior ao ingresso da presente ação, buscou resolver o litigio pelas vias administrativas, conforme a juntada de reclamação formulada no site eletrônica consumidor.gov e e-mail, todavia, não obteve êxito.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que não deve ser reduzido, por ter sido arbitrado em valor compatível com a lesão sofrida pelo consumidor.

Ante o exposto
, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023